Tribunal: TJDFT
Processo: 0039385-27.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039385-27.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ALCEU VILELA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por intermédio da peça de ID 76900417, RAIMUNDA MARQUES VILELA noticia o óbito do exequente, ALCEU VILELA, apresenta formal de partilha expedido pela 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina no processo de inventário n. 0716728-02.2024.8.07.0005, e requer a sua habilitação no precatório no 0711073-24.2021.8.07.0000, extraído da presente execução. Contudo, conforme se verifica dos documentos apresentados e procuração sob o ID 76900422, o exequente deixa dois herdeiros, além da esposa/meeira, ora requerente, os quais não estão representados pelo patrono peticionante. Esclarece que é necessário que todos os herdeiros sejam intimados ou se manifestem no processo de habilitação para recebimento de precatório, especialmente quando se trata da regularização da sucessão processual e do levantamento dos valores. Assim, intimem-se os demais herdeiros – SÉSIO ALENCAR VILELLA e ELTON JOSE VILELLA, no endereço informado sob o ID 76900425 – p. 5, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem a respeito da requisição sob o ID 76900417, bem como no interesse de se habilitarem na presente execução, com apresentação dos documentos necessários. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília- DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador